Tribunal: TJDFT
Processo: 0721376-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GUARDA DE ANIMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e morais em razão de ataque praticado por animais de estimação do réu. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Não restou demonstrada a necessidade de prova oral para discussão de negócios formalizados por escrito, pelo que não há cerceamento de defesa (20110710342888ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma)
4 – Responsabilidade Civil Objetiva. Detentor da guarda do animal. Nos termos do art. 936 do Código Civil, o dono ou detentor do animal deve ressarcir o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou força maior. Os documentos juntados ao processo e a narrativa dos fatos por ambas as partes, demonstram que o animal de estimação da autora encontrava-se solto, sem supervisão, coleira ou focinheira, fora de sua residência, quando se aproximou dos cães da parte ré, que se encontravam de coleira e sob a supervisão do dono ao passear pelo condomínio onde residem. Os vídeos juntados pela autora demonstram que o réu conduzia os seus cães de maior porte com coleiras, pelo que foram interceptados pelo animal de estimação da autora, que se descuidou no dever de guarda e vigilância do seu animal que fugiu da sua residência. Tal fato ocasionou a luta entre os animais da autora e do réu, na qual o cachorro da autora veio a ser lesionado. Não há, portanto, responsabilidade objetiva do réu, que passeava com os seus animais de estimação e teve seu caminho interceptado pelo animal da autora diante da omissão de cautela na sua guarda.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. Dano material. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais e materiais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização postulado pela autora (art. 186 do Código Civil). Recurso conhecido e provido para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantidos os demais termos da sentença.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L